Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701510-06.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS AGRAVADO: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e, de forma híbrida, negou seguimento e inadmitiu o extraordinário, ambos manejados pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS (ID 28661541). Contra tal decisão, a parte recorrente interpôs agravos (artigo 1.042 do Código de Processo Civil) endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 33617731). O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUIZ FUX (ID 33617732), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015) (...). Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral (...). Ex positis, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Logo, não se revela cabível o recurso de agravo na hipótese em que interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 29414228. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031